Tribunal: TJSP
Processo: 0057919-98.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0057919-
98.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ WELTON
ALMONDES SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057919-98.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/8
Voto no 10.006
Apelação no 0057919-98.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: José Welton Almondes Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Receptação qualificada. Prova segura acerca da
autoria e materialidade do delito. Dolo comprovado.
Desclassificação. Impossibilidade. Pena e regime mantidos.
Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 180/184, acrescenta-se
que José Welton Almondes Silva foi condenado às penas de 03
(três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário
mínimo, porque incurso no artigo 180, §1o, do Código Penal.
Inconformado, o réu apelou (fl. 192) buscando a
absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação da conduta para a modalidade simples do
delito e reconhecimento da confissão espontânea (fl. 193/199).

Contra-arrazoado o apelo (fls. 203/207), manifestou-se a
d.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
(fls.
214/217)
pelo
improvimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057919-98.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/8
É o relatório .
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre 05 de
agosto de 2016 e 30 de maio de 2017, na Avenida Brasil, 583,
Rochdale, nesta Comarca da Capital, JOSE WELTON ALMONDES
SILVA, qualificado a fls.30, adquiriu ou recebeu, no exercício de
atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime,
especificamente um veículo Fiat/Ducato Cargo, ano 2010/2011,
branco, placas EPV4234, da vítima Fernando Ferreira dos Santos.”.
A materialidade do crime foi comprovada pelos boletins
de ocorrência (fls. 08/11, 16/18, 48/50); auto de exibição e
apreensão (fls. 14/15), laudo pericial de fls. 73/79 e 148/154; e
pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
“O réu, ouvido em Juízo, admitiu que adquiriu o veículo no âmbito
de sua atividade comercial, confirmando que retirou as peças dele
e as revendeu. Disse que comprou o veículo de pessoa que
sempre por ali passava, oferecendo produtos, pessoa essa que
chegou a dizer que o advogado entraria em contato com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057919-98.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/8
acusado, o que jamais ocorreu. Desconhecia a origem ilícita do
bem, fez consulta sobre a licitude do bem e atualmente somente
trabalha com a comercialização de peças novas.”
“O policial hoje ouvido, Claudio, após reconhecer o acusado,
confirmou os termos da denúncia, dizendo que diligenciava pelo
local dos fatos, quando avistou veículo abandonado na via pública,
sem motor nem capo dianteiro, além de ostentar placa que não
era original. Constatado que se tratava de produto de roubo, um
popular informou que um guincho deixou o veículo no local,
naquelas condições, anotando a placa. Em poder do número da
placa, rumaram para o endereço constante do cadastro do veículo
e encontraram o proprietário, que informou que foi contratado
pela pessoa do réu para realizar o transporte do veículo. O réu
tinha comércio de peças de veículos.”.
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo
posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio
de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057919-98.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/8
(AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime de receptação, bem como as
responsabilidades penais decorrentes de sua prática, foram
suficientemente demonstradas.
Observo, ademais, que repousa sobre as reproduções da
prova inseridas na r. sentença a presunção de legalidade e boa-
fé.
Ressalte-se que foram consideradas as declarações do
réu, que, em seu interrogatório, confirmou que trabalhava na
compra e revenda de peças usadas e adquiriu o veículo de
terceiro que passava por sua loja, revendendo suas peças
posteriormente, bem como o depoimento do policial, que
confirmou que a carcaça do veículo produto de roubo anterior
havia sido abandonada por um guincho contratado pelo
acusado. Assim, não há que se falar em inexistência ou
insuficiência do material probatório para o fim de alicerçar a
conclusão lançada na r. sentença.
Destaco, ademais, que a versão apresentada pelo
acusado, de que desconhecia a procedência ilícita das peças
não se sustenta. Isso porque, é difícil crer que ele, comerciante
estabelecido no ramo de venda de peças usadas e novas, não
tivesse ciência do trâmite exigido para a comercialização de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057919-98.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/8
veículo e tampouco não saberia fornecer qualquer dado
identificador do responsável pela venda do automóvel produto
de ilícito.
Dessa forma, diante das circunstâncias da aquisição e
apreensão do veículo, restou bem caracterizado o dolo da
conduta do apelante, não se podendo falar em absolvição ou
desclassificação para as modalidades culposa ou simples do
delito.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO
CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
DENÚNCIA REJEITADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
INÉPCIA
DA

DENÚNCIA.

INOCORRÊNCIA.
DESCRIÇÃO
SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada
pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal
de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos
especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de
ofício, a concessão da ordem ante a constatação de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-
se a jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação
penal na via do habeas corpus é medida de exceção, possível
somente quando inequívoca a inépcia da denúncia e a
ausência de justa causa, o que não se verifica na hipótese. 3. É
afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do
art. 41 do CPP, com a descrição dos fatos e classificação do
crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal
na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa, o
que ocorreu na espécie. 4. Restou devidamente delineado na
inicial que o denunciado sabia que a escavadeira era objeto
de crime, como proprietário da construtora que utilizou a
referida escavadeira e, ainda, por ter utilizado documento falso
que simulava a compra. 5. Consoante consignado no Tribunal a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057919-98.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/8
quo " (...) embora necessária a comprovação do dolo para
caracterização do delito em comento, para a sua verificação
não se faz imprescindível que o agente tenha ciência da
origem ilícita do bem, visto que, na modalidade qualificada,
basta que as circunstâncias fáticas e suas condições pessoais
(proprietário de uma construtora) demonstrem ter ele
condições de saber que o bem adquirido tratava-se de
produto de crime." (fl. 143) 6. Entende essa Corte que a
ausência de especificação na denúncia de como teria sido obtido
o bem receptado não torna a peça inicial inepta, porquanto
basta que se comprove que o objeto era produto de crime, sem
a necessidade de se perquirir acerca do modo ou momento
consumativo do crime antecedente. 7. Habeas corpus não
conhecido.” (HC 342.963/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/08/2016).
Assim, acertada a condenação pelo delito de receptação
qualificada, passo à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 59
do Código Penal, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal,
em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda etapa, a despeito da confissão qualificada do
acusado, que confirmou a aquisição do bem, mas negou a
ciência da origem ilícita, observo que a reprimenda permanece
inalterada, na esteira de entendimento sumulado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231).
No mais, considerando as circunstâncias judiciais
favoráveis ao acusado, fica mantido o regime inicial aberto e a
substituição por restritivas de direitos.
Destarte,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057919-98.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/8
interposto para manter a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator